Tribunal: TJDFT
Processo: 0732556-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732556-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF AGRAVADO: MARIA DO CARMO DA COSTA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0710156-42.2021.8.07.0020, proposta por MARIA DO CARMO DA COSTA PINHEIRO em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A., BANCO DO BRASIL S/A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para reduzir proporcionalmente o valor dos descontos das parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento, de modo a observar que a margem consignável é apurada após o abatimento dos descontos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência Social), ou seja, sobre a remuneração líquida e não bruta. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando a petição de ID 103126480 e a entrada em vigor da Lei no 14.131, de março de 2021, que dispõe acerca do acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021, bem como a data de 13/04/2021 do empréstimo contraído com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., DETERMINO seja oficiado, com urgência, ao órgão pagador da Câmara dos Deputados para que promova a adequação dos empréstimos consignados: a) contrato no 18638943 (ID 96339100) com o BANCO DE BRASÍLIA S.A., em 90 parcelas de R$ 8.003,67, descontadas em contracheque (ID 963370002); b) contrato no 815859046-1 (ID 96337004) com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em 96 parcelas de R$ 1.300,00, de forma proporcional, ao limite de 35% da renda mensal da parte autora, após abatimento dos descontos compulsórios (Previdência Social e Imposto de Renda). No ponto, esclareço que, para apuração da margem consignável da parte autora MARIA DO CARMO DA COSTA PINHEIRO, deverá a Coordenação de Pagamento de Pessoal da Câmara dos Deputados descontar a Seguridade Social e o Imposto de Renda da Remuneração Bruta, para, então, fazer incidir o percentual de 35% sobre o resultado. Para que não paire dúvidas acerca da presente determinação judicial, a título de exemplo, considerando os dados do contracheque de setembro/2021 constantes das informações da Coordenação de Pagamento de Pessoal (ID 103057421), da Renda Bruta de R$ 27.701,92 será abatida a quantia de 8.805,55, referente à Seguridade Social e ao Imposto de Renda, cujo resultado de R$ 18.896,37 sofrerá a incidência do percentual de 35%, indicando o limite de R$ 6.613,73, ao qual as parcelas dos empréstimos consignados deverão ser adequados, de forma proporcional, nos termos da decisão de ID 100771112. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Águas Claras, DF, 15 de setembro de 2021 16:55:34.” Diz a Agravante, inicialmente, que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para o Feito originário, uma vez que “o interesse da União (Câmara dos Deputados) afigura-se claro, na medida em que há comando judicial que lhe impõe obrigação de fazer” (Num. 29831466 - Pág. 4). Discorre acerca do arcabouço legal referente à consignação facultativa de empréstimos em folha de pagamento de servidores públicos federais. Sustenta que “a União NÃO possui NENHUMA ingerência no concernente à contratação de empréstimos levantados junto ao mercado financeiro, incumbindo-lhe apenas e tão somente a recepção e o processamento das operações, considerando o ajuste entabulado.” (Num. 29831466 - Pág. 7). Acrescenta que “as instituições financeiras regularmente cadastradas como consignatárias e habilitadas no sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal para operar nas consignações em folha possuem autonomia para adotar as providências de suspensão dos seus contratos de empréstimos consignados, independentemente de qualquer medida da fonte pagadora do órgão.” (Num. 29831466 - Pág. 7). Desse modo, entende a Agravante que os Réus “detêm autonomia e todos os instrumentos sistêmicos necessários para o efetivo cumprimento da decisão judicial, pelo que não se justifica a obrigação imposta à União na decisão ora recorrida.” (Num. 29831466 - Pág. 7). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “reformar integralmente a decisão agravada, afastando-se definitivamente a determinação de primeiro grau de jurisdição acima referida.” (Num. 29831466 - Pág. 8). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida à Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0710156-42.2021.8.07.0020, proposta por MARIA DO CARMO DA COSTA PINHEIRO em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A., BANCO DO BRASIL S/A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para reduzir proporcionalmente o valor dos descontos das parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento, de modo a observar que a margem consignável é apurada após o abatimento dos descontos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência Social), ou seja, sobre a remuneração líquida e não bruta. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que o efeito suspensivo deve ser indeferido. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 13 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador